Tribunal: STF
Processo: ARE 848869
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Ação de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva do estado. 3. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.